Tribunal: TJSP
Processo: 1010079-76.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010079-76.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GUILHERME VARAGO, é embargada RITA DE CÁSSIA MARQUES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9905
2
Voto no 9.905
Embargos de Declaração no 1010079-76.2018.8.26.0006/50000 (Ref: 7.361)
Embargante: GUILHERME VARAGO
Embargada: RITA DE CÁSSIA MARQUES SILVA
Comarca: 3a Vara Cível Foro Regional da Penha de França
Embargos de declaração. Alegação de contradição e obscuridade.
Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.
198/203 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/04/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 08/05/2020, o que lhe confere
tempestividade.
O Embargante alega a ocorrência de contradição e obscuridade no
acórdão embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato de
o Embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9905
3
decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes
os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir,
sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação e um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão
ou de contradição".
No caso em testilha, já foram esclarecidas na decisão embargada as
razões pelas quais o recurso de apelação não comportou provimento, especialmente porque
é inequívoco que restou estabelecido contrato de intermediação entre as partes. É
importante ressaltar que muito embora não haja um contrato manuscrito, há provas
robustas de que o embargante obteve vantagem da aproximação iniciada pela embargada
com as compradoras do imóvel.
É importante considerar que independente das condições acertadas para
o fechamento do negócio jurídico entre o embargante e as compradoras, a venda do imóvel,
pelo menos entre essas partes, só fora possivel porque a embargada os aproximou,
portanto, nada mais justo que a corretora seja remunerada adequadamente pelos serviços
prestados.
Em suma, ao contrário do que alega o embargante, o fato de não existir
contrato escrito não exime o embargante de pagar os serviços prestados pela autora,
sobretuto, porque, independentemente do tempo decorrido, o negócio foi efetivamente
celebrado entre as partes intermediadas.
A tese albergada pelo embargante sustenta-se unicamente no argumento
de que jamais celebrou contrato de intermediação com a embargada, raciocínio este,
porém, que não convenceu os integrantes do Colegiado quando da prolação do acórdão ora
embargado.
Insta ressaltar que a questão foi totalmente enfrentada no acórdão
embargado. Senão, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9905
4
”O contrato de intermediação (que admite a forma
verbal) se aperfeiçoou quando o Apelante autorizou
que a Apelada levasse um interessado para ver o seu
imóvel que estava oferecido para venda. Naquele
momento poderia/deveria o Apelante, se realmente não
quisesse nenhum vínculo, negar qualquer início de
contato com a Apelada.Não, foi, porém, o que se
verificou no caso em tela.
Repita-se: ao consentir que a Apelada levasse um
cliente para ver o seu imóvel (porque lhe interessava
naquele
momento
ter
contato
com
eventuais
compradores para seu bem), o Apelante vinculou-se,
ainda que tacitamente, a ter que pagar comissão de
corretagem caso, no futuro, o negócio viesse a se
aperfeiçoar junto aqueles pessoas.
Assim, absolutamente desnecessário a formalização de
contrato escrito.
O próprio Apelante confessa que, tempos depois (e o
lapso temporal aqui é irrelevante) acabou alienando
seu imóvel para a pessoa que justamente teve primeiro
contato com seu imóvel por intermédio da aproximação
realizada pela Apelada.”
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, tendo
enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da lide.
Certo ou errado, o entendimento da Câmara restou didaticamente exposto
na decisão embargada. Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve manejar
os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9905
5
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o intuito
de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias Superiores,
igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa levar ao seu
conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não admite
o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de embargos de
declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da questão controvertida
nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de prequestionar matéria
constitucional, para a interposição de eventual Recurso Extraordinário, não
se coaduna com a estreita via dos Embargos de Declaração. 3.- Embargos de
Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ
2013/0309330-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
13/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais para
tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos declaratórios somente são
cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou
obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que
não ocorreu no presente caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
prequestionamento não exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta
que a matéria por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem.
Embargos de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp
1131762/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê expressamente a
tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de qualquer
uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010079-76.2018.8.26.0006/50000 -Voto no 9905
6
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator